Tribunal: TJMT
Processo: 1029732-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029732-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI ROBERTO DA SILVA NETO - CPF: 389.974.768-23 (RECORRENTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA registrado(a) civilmente como MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNSIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. CAUSA “MADURA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente de fracionamento de demandas, condenou o autor como litigante de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB, em ação indenizatória fundada em atraso de voo, perda de conexão, reacomodação tardia e preterição de embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações autônomas fundadas no mesmo evento configura fracionamento indevido apto a afastar o interesse processual; (ii) estabelecer se há elementos para caracterização de litigância de má-fé e adoção de medidas sancionatórias; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de demandas autônomas por passageiros distintos, ainda que fundadas no mesmo evento, não configura, por si só, fracionamento indevido, pois os danos morais possuem natureza personalíssima e admitem apreciação individualizada.

4.

A extinção do feito por ausência de interesse processual exige demonstração de inutilidade ou inadequação da via eleita, o que não se verifica quando há possibilidade legítima de propositura individual da ação.

5.

A caracterização da litigância de má-fé demanda prova inequívoca de conduta dolosa, não sendo suficiente a adoção de estratégia processual tida como inadequada.

6.

A ausência de elementos concretos de atuação desleal afasta a condenação por má-fé e torna desproporcional a expedição de ofício à OAB.

7.

O atraso significativo de voo, com perda de conexão e reacomodação tardia, bem como preterição de embarque, caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

A alegação de manutenção não programada da aeronave, desacompanhada de prova, configura fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar.

9.

Os transtornos experimentados pelo passageiro ultrapassam meros aborrecimentos e ensejam compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido, para anular a sentença – procedência parcial da pretensão do autor.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ações autônomas por passageiros distintos, ainda que fundadas no mesmo evento, não configura fracionamento indevido apto a afastar o interesse processual.

2. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não sendo caracterizada pela simples adoção de estratégia processual inadequada.

3. O atraso de voo com perda de conexão e preterição de embarque, não justificado por prova de excludente, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, reconheceu ausência de interesse processual em razão de fracionamento de demandas, bem como condenou o autor como litigante de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, alega inexistência de fracionamento abusivo, autonomia das demandas propostas e ausência de conduta apta a caracterizar litigância de má-fé, pugnando pela reforma da decisão.

Nas contrarrazões a Recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois houve manutenção não programada da aeronave, que houve prestação de assistência material e que não há dano moral indenizável e requereu que seja negado provimento ou que seja julgado improcedente a pretensão do autor.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1029732-46.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Vanderlei Roberto da Silva Neto

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma

A análise dos autos revela que a presente demanda decorre de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso significativo de voo ocorrido em 13/10/2025, com perda de conexão e reacomodação tardia, bem como posterior alegação de preterição de embarque no retorno em 20/10/2025, fatos igualmente reproduzidos nos autos n. 1029766-21.2025.8.11.0003 ajuizado por Marcela Leticia Paulino da Silva, residente no mesmo endereço do Recorrente, perante o mesmo Juizado Especial, fundado no mesmo itinerário, mesmas datas e idêntico conjunto probatório.

Nesse contexto, verifica-se que as ambas demandas possuem origem comum, assentada em um único evento fático, com reprodução substancial da narrativa e dos documentos apresentados, evidenciando a possibilidade de dedução conjunta das pretensões em uma única ação, mediante litisconsórcio ativo, nos termos da legislação processual aplicável.

O fracionamento desnecessário de ações gera aumento de atos processuais, pois em vez de praticar um único ato (citação, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença, acórdão etc.). Com o fracionamento de ações terão que ser praticados tantos atos processuais quantos forem a quantidade de feitos distribuídos.

Porém, em se tratando de pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral, para tanto devem ser levado em consideração os aspectos pessoais, por exemplo: condições de mobilidade, eventual dificuldade de deambulação; se o passageiro está saudável ou com problemas de saúde; em se tratando de mulher se estava grávida ou não; se estava em companhia de crianças, bem como a idade dos menores, que demanda maiores atenção; se tinha compromissos profissionais decorrentes de trabalho, cursos; se perdeu compromissos pessoais, festas de casamento, aniversário, participação em evento esportivo, assistir show, enfim essas condições são pessoais, mesmo em se tratando de marido e mulher, um pode receber indenização outro não, ou serem fixados valores diferentes.

Em razão desses fatos, embora seja possível e até aconselhável a propositura de uma única ação, em meu entender a distribuição de ações autônomas, não deve ser considerado fracionamento indevido, nem deve gerar a extinção do feito sem resolução do mérito, nem haver
condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou atuação temerária, não sendo suficiente a mera adoção de estratégia processual inadequada.

Assim embora se verifique o fracionamento das demandas, não há nos autos elementos concretos que evidenciem intenção deliberada de obter vantagem ilícita, tampouco prova de comportamento desleal ou de abuso qualificado do direito de ação.

De igual modo, a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil carece de base fática concreta que justifique a medida, mostrando-se desproporcional diante da ausência de comprovação de infração disciplinar.

Por tais motivo
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, anulo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, afasto a condenação do autor como litigante de má-fé e a expedição de Ofício à OAB.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

Como a causa está “madura”, passo a apreciar o mérito, em face ao disposto no art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil.

No caso em concreto, houve
atraso significativo de voo em 13/10/2025 com perda de conexão e reacomodação tardia, bem como posterior alegação de preterição de embarque no retorno em 20/10/2025, e, segundo a Recorrida tais fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, mas não há prova desse fato, por isso deve ser considerado que se trata de fortuito interno que não gera a exclusão do dever de indenizar, considero que tais fatos constituem falha na prestação do serviço que geraram transtornos e aborrecimentos ao autor, devendo haver reparação a título de dano moral.

Ante o exposto,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e
condeno a Ré a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026